Tribunal: STF
Processo: HC 103207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas Corpus. 2. Recurso interposto contra decisão monocrática de lavra do Min. Cezar Peluso, que negou seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, ao fundamento de ser manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º e Lei 8.038/90, art. 38). 3. Decisão que não merece reparos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.